Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-79.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001605-79.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO - CPF: 936.736.471-72 (RECORRIDO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1001605-79.2022.8.11.0011

Origem: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente (s): MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrido (s): JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 16/02/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDAS – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido teve seu nome inscrito em dívida ativa referente a débitos de IPTU. Posteriormente, o Município moveu ação de execução fiscal, autos n° 1003049-55.2019.8.11.0011.

O Recorrido embargou a execução no feito 1003744-09.2019.8.11.0011, sendo julgado procedente os embargos e extinguindo a ação.

Nessa ação o autor busca apenas a reparação por danos morais, decorrentes da cobrança indevida levada à inscrição na dívida ativa e posteriormente a execução.

Dessa forma, como bem pontuado em sentença,

a parte autora não pode ser prejudicado pela má administração do Requerido, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois a matéria sobre a legalidade ou não dos débitos foi discutida no feito n° 1003744-09.2019.8.11.0011.

Dispositivo da sentença mantida:

“Ante o exposto, opino por julgar
PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% a.m., contados da citação, e assim o faço
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Em relação às verbas sucumbenciais o Ente Púbico é isento das custas processuais, porém, o mesmo deverá arcar com o valor dos honorários advocatícios, que nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023